Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709079-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Pereira de Oliveira em face da r. decisão (ID 189022650, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “II – RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA pede liminar em mandado de segurança para que seja suspenso o processo de opção de cargo, permitindo sua permanência na PMDF. Segundo o exposto na inicial, o impetrante ingressou no Curso de Formação de Praças CFP 8/2021-2022 da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Durante o curso, sofreu lesão no joelho, razão pela qual foi afastado, com direito a rematrícula. Nesse período, permaneceu na condição de aluno Soldado de 2a Classe. Diz que há previsão de nova turma do CFP para junho de 2024. Relata que antes de ingressar no CFP era militar efetivo da Polícia Militar do Estado da Bahia – PMBA. Ao ser convocado para o CFP, obteve licença para tratar de interesse particular na PMBA, permanecendo afastado sem remuneração desde fevereiro de 2022. Mesmo assim, afirma ter sido notificado em processo administrativo da PMDF para exercer opção por um dos cargos. Alega que não há acumulação indevida de cargos. Pondera que o ingresso no CFP não configura em posse em cargo público, além do que se mantém em licença não remunerada do cargo de origem. Sustenta que o art. 20, § 4o, da Lei 8112/1990 se aplica aos servidores distritais. Observa que os militares têm direito à agregação durante o prazo para a conclusão de curso de formação. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante é militar integrante da PMBA e obteve licença sem remuneração para ingressar em Curso de Formação de Praças da PMDF. Ao analisar essa situação, o TCU apontou indício de irregularidade na cumulação de cargos, conforme ID 188840035, p. 5, encaminhando comunicado à PMDF, que em seguida instaurou o processo de opção de cargo n. 09/2024. A EC 101/2019 acrescentou ao art. 42 da CF o § 3o, o qual dispõe que se aplica aos militares dos Estados e do Distrito Federal o disposto no art. 37, XVI, da CF. Diante dessa alteração, passou a ser observado em relação aos militares o mesmo regime de cumulação de cargos aplicado até então aos servidores civis, admitindo-se a cumulação apenas nas hipóteses excepcionais do art. 37, XVI, da CF, que envolvem exercício de magistério, de cargo técnico ou científico ou de cargos destinados a profissionais de saúde. O impetrante não se enquadra em nenhuma das exceções definidas na CF, razão pela qual a PMDF considerou inviável a cumulação e notificou o militar a exercer a opção por um dos cargos. A tese de que o integrante do Curso de Formação de Praças da PMDF ocupa cargo de provimento precário não deve prevalecer, em princípio. O CFP não constitui etapa do certame, mas caracteriza ingresso efetivo na Corporação, sendo seus integrantes considerados militares ativos no pleno exercício do cargo, sujeitos ao regime jurídico próprio definido na Lei 7289/1984 – art. 3o, § 1o, I, alínea “d”. Não se mostra viável a aplicação, em benefício do impetrante, da regra do art. 20, § 4o, da Lei 8112/1990, que trata do afastamento temporário do servidor público civil para participação de curso de formação. Esse dispositivo se refere ao curso de formação que integra etapa de concurso público. Essa situação que não se equipara ao CFP, que não é fase do certame, configurando-se como ingresso efetivo na corporação. O fato de o impetrante ter obtido licença sem remuneração junto à PMBA também não se mostra relevante. O afastamento temporário por meio de licença não rompe o vínculo do servidor com a Administração, de modo que, mesmo sob licença, tem-se a ocupação de dois vínculos funcionais incompatíveis, segundo critérios definidos na CF. A respeito do argumento de que é possível a participação em concurso público ao policial militar agregado, observa-se que o requerente não se encontra na situação jurídica de agregado junto à PMBA, tendo optado apenas por obter licença sem remuneração. Nesses termos, não se verifica ilegalidade flagrante em face da instauração do processo de opção de cargo. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Nas razões recursais (ID 56646713), expõe, em síntese, ser militar efetivo da Polícia Militar do Estado da Bahia, em licença para tratar de interesse particular desde fevereiro de 2022 até janeiro de 2025, a fim de participar de Curso de Formação dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Narra não ter concluído a etapa de Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal por se encontrar de licença médica, tendo permanecido na condição de Soldado 2a Classe, aguardando a rematrícula para a próxima Turma e defende que, apesar de o aluno matriculado em curso de formação já seja considerado militar, essa situação é precária, diante da possibilidade de não aproveitamento ou de desligamento por qualquer outro motivo. Afirma que essa condição não o integra ao quadro efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, o que somente ocorre com a conclusão e aprovação no curso de formação. Junta julgados que entende corroborar a tese que sustenta e aponta que a Procuradoria do GDF, por meio do Parecer 93/2014-PROPES/PGDF, entendeu que os cursos de formação de Praças ou Oficiais da Polícia Militar ou Bombeiro Militar possuem natureza híbrida, eis que, embora possibilitem o ingresso nas Corporações, ostentam caráter eliminatório, “assemelhando-se a uma etapa do correspondente concurso público”. Aduz não se mostrar legal nem razoável a exigência de compelir o candidato que participa de curso de formação a optar por um dos cargos. Pede que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se mantido na Corporação. Sem preparo, pois deferido ao Impetrante a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O Impetrante/Agravante se encontra desligado do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal com direito a rematrícula (ID 56646718), tendo-lhe sido exigida a opção de cargos (ID 56646720), porquanto caracterizada a cumulação indevida de cargos junto à Polícia Militar do Estado da Bahia - PMBA. A despeito de a Lei no 7.289/1984, no art. 3o, § 1o, I, alínea “d”, considerar os alunos de órgãos de curso de formação como militares ativos, não se pode desconsiderar que o curso de formação é de caráter eliminatório e classificatório, de modo que o seu vínculo com a Administração Pública é de natureza precária, até a efetiva aprovação no certame. Registre-se que, nas circunstâncias relatadas, o provimento precário desse cargo tem sido admitido pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, confiram-se: “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MILITAR. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. PORTARIA PMDF no 927/14. POSSIBILIDADE. 1. A Portaria no 927/14, da PMDF, visando o tratamento isonômico entre os policiais militares e demais servidores públicos, permite ao policial militar integrante da PMDF seu afastamento na condição de agregado para realização de curso de formação profissional de outro órgão público. 2. O vínculo do candidato durante o curso de formação profissional tem natureza precária e temporária, não configurando o acúmulo ilícito de cargo público previsto no art. 110, da Lei no 7.289/94, razão pela qual é desnecessária sua exoneração do cargo. 3. Realizada pela impetrante a opção expressa pela remuneração e demais vantagens do curso de formação, tem o direito de permanecer adida da PMDF enquanto durar o curso, conforme previsto na Portaria no 927/14, da PMDF. 4. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providas.” (Acórdão 1800564, 07075758920238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. SOLDADO DE SEGUNDA CLASSE. INVESTIDURA PRECÁRIA. AFASTAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ETAPA DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO. REINCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. 1. Conquanto se compreenda que o Curso de Formação de Praças da PMDF não constitui etapa do concurso público, mas sim uma espécie de treinamento corporativo, após a nomeação e posse no cargo de Soldado de Segunda Classe, não há dúvida de que tal investidura é precária e, de qualquer forma, compreende etapa de formação, podendo o aluno ser eliminado, a depender de seu desempenho e cumprimento das regras estabelecidas pela Corporação. 2. Não há como assegurar o afastamento de aluno do Curso de Formação de Praças da PMDF para participação em Curso de Formação da PCDF (que caracteriza etapa do concurso público), pois, além de a investidura nos quadros da corporação da Polícia Militar ser precária - podendo haver reprovação e exclusão da Corporação - os interesses do Soldado de Segunda Classe não podem se sobrepor aos interesses da Interesses da Administração. 3. O licenciamento, no caso do Estatuto do Policiais Militares do DF, constitui uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, nos termos do art. 87, inciso V, da Lei 7.289/94. Não havendo qualquer vício ou ilegalidade no ato administrativo que concedeu o licenciamento, não há que falar em reinclusão, em razão de ter sido uma opção do próprio Apelante. 4. Suspende-se a exigibilidade da condenação nos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.” (Acórdão 936754, 20150110351892APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 161/192) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CBMDF. INEXISTÊNCIA. 1. Não há perda superveniente do objeto decorrente da conclusão do curso de formação se a permanência do impetrante no curso decorreu de concessão de liminar, e esta possui natureza provisória e revogável, de sorte que apenas a entrega da prestação jurisdicional é que assegura ao postulante o efetivo reconhecimento do direito vindicado. 2. O servidor público federal faz jus ao afastamento para realização de curso de formação para ingresso em outro cargo público. Precedentes. 3. Considerando o caráter eliminatório do Curso de Formação para ingresso no CBMDF, não há falar em indevida cumulação em relação a outro cargo público e na necessidade de fazer a opção por um dos cargos antes da conclusão do indigitado curso. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.” (Acórdão 845930, 20130111469368APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 239) (grifou-se) Logo, apesar de o Recorrente ter obtido licença sem remuneração junto à PMBA (ID 56646716 - pág. 75), mantendo ainda com referido órgão vínculo funcional, não se revela razoável considerar configurada hipótese de acumulação ilícita de cargo público decorrente da frequência ao Curso de Formação junto à Polícia Militar do Distrito Federal, que ostenta natureza precária. Cabe ressaltar que, conquanto não seja a situação do Agravante, a própria Lei no 7.289/1984, nos arts. 77 e seguintes, estabelece hipótese de o militar se encontrar na condição de agregado, ficando temporariamente afastado da ativa para frequência de curso de formação, a corroborar a falta de razoabilidade da medida imposta. Portanto, nesta sede de análise perfunctória, considerando o caráter precário do cargo atualmente ocupado pelo Impetrante junto à PMDF, não se mostra razoável, por excesso de apego ao formalismo, a exigência de que ele se exonere do cargo que já ocupa. O periculum in mora também se evidencia, devido à impossibilidade de o candidato prosseguir nas demais fases do concurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para permitir a participação do Impetrante até o final do curso de formação na PMDF, na condição sub judice. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator